Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CIRURGIA REPARADORA. PRÓTESE MAMÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO.
1. Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora, com a colocação de prótese mamária, após a realização de bariátrica.
2. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico reparador pleiteada pela segurada, após a submissão a cirurgia bariátrica, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa
4. Recurso da autora conhecido e provido.
5. Recurso da ré conhecido e desprovido.